Tribunal: STF
Processo: ARE 1439313
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE PREVISTO NA LEI N. 13.954/2019 (ACDM) COM ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO ADQUIRIDO POR FORÇA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.215-10/01 (ATS). VEDAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO E AO PRINCÍPIO DE IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.



    1. A parte Autora, servidor público militar, ajuizou demanda em face da União, na qual postula: a) o percebimento cumulativo do adicional de compensação por disponibilidade militar (art. 8º da Lei 13.954/2019) com o adicional de tempo de serviço militar (art. 3º, IV, da MP 2.215-10/2001) em sua remuneração ou provento; b) percebimento do adicional de compensação por disponibilidade militar no percentual de 41%.



    2. Posteriormente, em emenda à inicial, a parte Autora alterou parcialmente o pedido, esclarecendo que se trata de um pedido alternativo, qual seja, a concessão do ACDM no valor de 41% ou no percentual já previsto em lei (16%). Não menciona se, em ambos os casos (ACDM em 41% ou em 16%), pretende que seja cumulado com o ATS que já recebe, sendo falha a petição inicial e sua respectiva emenda no ponto.



    3. A sentença julgou improcedentes todos os pedidos, sob tais fundamentos: a) infere-se do cotejo entre as remunerações da parte Autora referentes aos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020 que a alteração legislativa não lhe acarretou, em um primeiro momento, nenhum prejuízo de ordem financeira, uma vez que a substituição do ATS pelo ACDM, ou a manutenção daquele em detrimento deste, era o formato remuneratório aparentemente mais vantajoso; b) a vedação de cumulação das vantagens não está eivada de inconstitucionalidade; c) se o legislador teve em mira vedar a concessão cumulativa do ACDM com o ATS, de modo a que o orçamento da União pudesse comportar o intento de incrementar a remuneração dos militares, não é possível depreender que daí decorra violação ao princípio constitucional do direito adquirido; d) o ATS, a despeito de ostentar um percentual menor, configura vantagem pessoal que é repassada aos dependentes em caso de pensão, ao passo que o ACDM é mais vantajoso do ponto de vista econômico, mas que não é repassado aos dependentes; e) há vantagens e desvantagens na opção que compete ao agente público fazer, mas considerando que não existe a possibilidade de decréscimo remuneratório, evidente que isso não gera vício de inconstitucionalidade a ensejar a cumulação dos dois adicionais; f) o fato de os adicionais possuíram bases distintas não retira do legislador a possibilidade de vedar a cumulação pleiteada; g) a parte já foi favorecida com o direito de opção pela manutenção do ATS ou implementação do ACDM, não havendo amparo legal para o militar desejar "o melhor de dois mundos"; h) Súmula Vinculante 37; i) não há que se falar em ofensa à isonomia ao impor índices de reajustes diferenciados, uma vez que o pagamento dos percentuais é inerente a cada posto ou graduação específica, de acordo com a hierarquia do militar, não possuindo caráter de revisão geral; j) a própria norma que criou o adicional o limitou, estabelecendo a impossibilidade de cumulação com outras verbas específicas, bem como o pagamento escalonado, motivo pelo qual não seria possível expandir a atividade legiferante do Poder Legislativo.



    4. Razões do recurso interposto pela parte Autora: a) trata-se de ação ordinária através da qual busca a tutela jurisdicional a fim de corrigir desacerto provocado pela entidade militar da parte Requerida, a qual, ao instituir o ACDM, não o concedeu, pois recebe o ATS; b) embasado em interpretação mais ampla, entende que não há similitude entre o ATS e o ACDM, bastando atentar à lógica gramatical do título de ambos os benefícios: o primeiro compensa o militar pelo “tempo de serviço”, enquanto o segundo compensa pela disponibilidade militar decorrente da dedicação exclusiva às forças armadas; c) evidente a diferença entre um e outro adicional, não se confundindo ambos para fins de opção por um ou por outro “mais vantajoso”, pois, fosse assim, estaria o beneficiário militar sofrendo injusto e ilegal prejuízo em seus vencimentos, o que poderia levar a questão às rédeas da irredutibilidade de vencimentos prevista no inciso XV, do art. 37, da Constituição Federal; d) a norma nova não tem o condão de “ excluir direito que já se consolidou no tempo” e muito menos deixar de conceder um adicional há muito reivindicado pelos militares, a lhe compensar pela sua dedicação exclusiva; e) ainda, no que diz respeito ao “benefício com o direito de escolha do militar”, para receber entre um adicional ou outro, isso de fato não ocorreu, pois, conforme o § 1º do art. 8º da lei 13.954/19, ficou assegurado ao militar, caso faça jus a ambos adicionais, o recebimento do mais vantajoso, sendo este o critério utilizado pela própria Administração para decidir qual adicional o militar irá receber.



    5. A União ofereceu resposta escrita ao recurso, suscitando, preliminarmente, a ausência de requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela improcedência do pedido.



    6. De início, rejeita-se a preliminar de impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita, como levantada em contrarrazões, pois feita sem contraprova dos elementos que levaram o Juízo originário a conceder o benefício. O novo CPC estabelece que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3º, do NCPC). Assim, tendo o Juízo a quo verificado a presença dos requisitos para a concessão do benefício, apenas através de contraprova suficiente sobre a situação específica poderia ser indeferido o pedido.



    7. No caso, conforme narrado de início, a parte Autora ajuizou a presente demanda fazendo dois pedidos distintos. Primeiramente, postulou o recebimento do ATS em cumulação com o ACDM. Depois, postulou a fixação desse ACDM em 41%. Já em emenda à inicial, a parte Autora disse que seu pedido em relação ao ACDM seria alternativo, para que seja fixado em 41% (maior índice previsto em lei) ou, alternativamente, em 16% (percentual que seria de acordo com a sua graduação), mas não deixou claro se, em ambos os casos, pretende a cumulação do ACDM e do ATS.



    8. Independentemente dessa ausência de clareza do pedido, o certo é que, no recurso, a parte Autora postulou tão somente a cumulação do ATS com o ACDM. Disso deflui-se que a parte Autora quer apenas a manutenção do pagamento do ATS, com o incremento do ACDM, no percentual relativo à sua graduação, abrindo mão do pedido de que o ACDM fosse concedido no percentual de 41%. E, analisando a demanda nesses estritos termos, nenhuma razão lhe assiste.



    9. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal é que não há direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico remuneratório ou a parcelas que compõem a remuneração, desde que seja respeitada a irredutibilidade dos vencimentos.



    10. Ora, como já decidido pela TR2 JEF DF (Processos 1041726-53.2020.4.01.3400, 1029751-34.2020.4.01.3400 e 1030008- 59.2020.4.01.3400, Relator Juiz Federal Carlos Eduardo Castro Martins, Sessão de 03.02.2021), a Lei nº 13.954/2019 criou o Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar visando a remunerar a disponibilidade permanente e a dedicação exclusiva dos militares. No § 1º, do art. 8º da Lei nº 13.954/2019, vedou-se expressamente a acumulação desse adicional com aquele concedido por tempo de serviço, sendo assegurado, aos que fizerem jus a ambos, o recebimento do mais vantajoso.



    11. No caso, a parte Autora recebe o ATS por ser mais vantajoso, conforme alegações apresentadas na própria petição inicial, assim como de acordo extratos do contracheque juntados à documentação inicial (ID 156116802).



    12. Como dito, pacificado pelo STF que a forma de cálculo das remunerações não gera direito adquirido aos servidores públicos, sendo devida a observação da irredutibilidade dos vencimentos. Portanto, não há que se falar em violação ao direito adquirido, tendo em vista a manutenção da parcela mais vantajosa, por força de lei.



    13. Finalmente, como bem destacado nos votos que decidiram os processos relatados pelo e. Juiz Federal Carlos Eduardo Castro Martins, também não é o caso de falar em violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, tendo em vista que foi preservado o montante global da remuneração. Nesse sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PEDIDO DE REINCLUSÃO IMEDIATA DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, CUMULADO COM O ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE MILITAR. INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL ANTECIPADA. 1. A Lei nº 13.954/2019 dispôs que "é vedada a concessão cumulativa do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço de que trata o inciso IV do caput do art. 3º da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, sendo assegurado, caso o militar faça jus a ambos os adicionais, o recebimento do mais vantajoso." (art. 8º, § 1º). 2. Se o legislador teve em mira vedar a concessão cumulativa do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço, não decorre daí violação ao princípio constitucional do direito adquirido. 3. Tendo sido legalmente assegurado o direito ao recebimento do adicional de tempo de serviço, se o militar assim entender mais vantajoso, não há ofensa à Súmula 359 do STF, que prevê que "ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários." 4. No entendimento do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 5. Caso em que, da análise dos contracheques do autor, está claro que não houve qualquer ofensa à irredutibilidade dos proventos. 6. Não há falar em ofensa ao direito adquirido decorrente da redução de parcelas que compõem os critérios legais de fixação dos proventos, pois não houve diminuição de valor na sua totalidade. A modificação introduzida pelo ato legislativo superveniente preservou o montante global da remuneração do autor, não acarretando decesso de caráter pecuniário. 7. Ausência de amparo legal para o autor desejar "o melhor de dois mundos", por meio de um sistema híbrido que lhe possibilite auferir cumulativamente o adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço de que trata o inciso IV do caput do art. 3º da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001. 8. Nos termos da Súmula Vinculante nº 37, "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia." 9. Havendo eventual discordância do recorrente ao entender como mais vantajoso o adicional de tempo de serviço, por gerar reflexos financeiros em eventual pensão por morte, deve a parte encaminhar esse pleito à Administração Militar. 10. Pleito recursal antecipatório que tem óbice na Súmula Vinculante nº 10, na medida em que a parte recorrente busca, se não declarar expressamente a inconstitucionalidade do art. 8º, § 1º, da Lei 13.954/2019, afastar sua incidência no caso, o que violaria a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88). 11. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido” (TRF4, AG 5023845-26.2020.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 13/08/2020).



    14. Enfim, o não pagamento cumulativo de um dos adicionais não resulta em ofensa à garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos consignada no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal, quando não há decréscimo de remuneração. Eventual substituição de adicional somente ocorrerá se o novo benefício for mais vantajoso, fato que já afasta qualquer prejuízo, bem como a alegação de redução de remuneração.



    15. No mais, há expressa vedação legal de pagamento concomitante dos citados adicionais aos servidores públicos militares. Logo, não há direito subjetivo da parte Autora à percepção cumulativa de ambos os benefícios.



    16. Não provimento do recurso interposto pela parte Autora.



    17. Honorários advocatícios pela parte Recorrente em 10% sobre o valor corrigido da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/1995), com suspensão do pagamento enquanto a parte credora não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da Gratuidade de Justiça, extinguindo-se a dívida cinco anos após o trânsito em julgado deste Acórdão (artigo 98, § 3º, NCPC).



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Colho como precedentes o RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.6.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.9.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.6.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.9.2020)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente